Tribunal: TJPA
Processo: 0030347-49.2015.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030347-49.2015.8.14.0123
APELANTE: MARTA MARIA DE SOUZA MENEZES

APELADO: FRANCISCO LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA QUE CABE À AUTORA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Na distribuição do ônus da prova, cada parte envolvida na demanda deve trazer à prestação jurisdicional invocada, os pressupostos fáticos do direito que pretende ver aplicado. Ausente a prova de suas alegações, impõe-se a improcedência da ação.

2-
In casu
, em face da do princípio do ônus da prova entre os litigantes, a autora caberia o ônus de provar e o fato constitutivo do seu direito;
(art. 373, I do CPC).

3- Ademais,
a contrário sensu,
aplica-se os ditames do art. 1.210, § 2º, do CC/2002,
“Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa. ”

Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030347-49.2015.8.14.0123

APELANTE: MARTA MARIA DE SOUZA MENEZES

APELADO: FRANCISCO LIMA DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

PJE 2054

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por MARTA MARIA DE SOUZA MENEZES, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento (ID n. 2418685) que, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE LIMINAR, movida em desfavor de FRANCISCO LIMA DA SILVA, julgou improcedente a ação.

Em sua exordial (ID n. 2418559), a autora/apelante alegou ser legítima possuidora de um imóvel situado no Loteamento Parakanã, Lote 42, Setor 5, com área de aproximadamente 46ha, no município de Novo Repartimento, de propriedade do seu esposo, já falecido, Sr. Elias Vieira de Menezes.

Ademais, sustentou que se mudou, temporariamente, para Brasília, a fim de acompanhar o seu esposo em tratamento de saúde naquela localidade, e que ao retornar ao imóvel, na data de 22/5/2015, fora surpreendida com o esbulho na área.

Liminar deferida pelo magistrado de origem (ID n. 2418560), todavia, revogada, na audiência de justificação, sob o fundamento de se tratar de posse velha (ID n. 2418666).

Em sede de contestação (ID n. 2418561), o réu/apelado arguiu se cuidar de posse velha, bem como teria restado configurada a usucapião extraordinária. Subsidiariamente, argumentou ter o direito de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel.

Audiência de instrução e julgamento (ID n. 2418661), na qual foram ouvidas as testemunhas do réu/apelado.

Memoriais do autor/apelante (ID n. 2418682).

Memoriais do réu/apelado (ID n. 2418684).

Sobreveio a r. sentença, sob o ID n. 2418685, cuja parte dispositiva restou, assim, vazada:

“Isso posto, julgo improcedente o pedido inicial de REINTEGRAÇÃO DE POSSE sobre o imóvel mencionado na inicial, assim configurado: o localizado na GLEBA DESVIO/LOTEAMENTO PARAKANÃ – LOTE 42 – SETOR 05, medindo aproximadamente 45 ha.

Custas e honorários advocatícios de sucumbência do patrono do Requerido serão suportados pela Requerente. Honorários no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais que ora arbitro, com base em apreciação equitativa, nos termos do artigo 85 § § 2 e 8 do CPC. Esclareço que custas e honorários ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Ao trânsito em julgado, e atendidas as providências acima, arquivem-se com baixa.”

Inconformada com a sentença, a autora interpôs Recurso de Apelação Cível (ID n. 2418686).

Em suas razões, sustentou que o magistrado de origem teria fundamentada a decisão no sentido de que, mesmo de forma clandestina, o réu/apelado teria preenchido o prazo para aquisição da propriedade por meio da usucapião.

Assim, discorreu que a posse, além de injusta, seria de má-fé, uma vez que havia no local uma casa, cerca e pasto, denotando que não se tratava de imóvel abandonado; alegando, ainda, que o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria objetiva da posse, na qual não seria necessária a detenção física da coisa, que poderia ser exercida de longe. E, ademais, que sempre arcou com o pagamento do ITR, o que demonstraria o seu interesse em manter a propriedade, configurada como posse indireta.

Pontuou que a posse, como requisito da usucapião, deve ser justa; assim também que a clandestinidade só convalidaria se o real proprietário tomasse conhecimento do esbulho e se mantivesse inerte; tendo tido, contudo, ciência do fato apenas quando retornou para o Estado do Pará, no ano de 2014.

Ressaltou que um vizinho, que estava responsável por vigiar a sua terra, teria se mudado do local; e que tem direito de reaver o seu imóvel de quem quer que injustamente o possua ou o detenha; bem como informou que o prazo para a perda da posse, só começaria a correr, no caso de não se presenciar o esbulho, do momento em que se toma conhecimento do fato.

Asseverou que o apelado só teria apresentado um comprovante de cadastro na companhia elétrica, do ano de 2008, não se devendo conhecer de sua morada na terra antes dessa data, tendo em vista que a energia elétrica é fundamental para a moradia.

Pontuou também que as duas modalidades de usucapião fundamentadas na sentença não se sustentariam, tendo em vista que, em relação ao usucapião extraordinário, não estaria preenchido o prazo aquisitivo, diante do comprovante de moradia mencionado ser datado de 2008, e a ação ter sido ajuizada em 2015, perfazendo, desse modo, (sete) anos, ou seja, prazo inferior aos 15 (quinze) anos exigidos em lei. E, no que se refere, a usucapião rural, que o prazo só começaria a correr a partir do fim da posse injusta.

Afirmou, ainda, acerca da divergência no depoimento de duas testemunhas, onde uma relatava que o réu/apelado, quando o conheceu, morava sozinho; e a outra, que aquele se encontra morando há 14 (quatorze) anos na área, posto que seria a idade da filha mais velha do requerido. E que teria sido relatado que a área se encontrava desocupada desde 1993, o que chegar-se-ia a conclusão de que ficou abandonada por 10 (dez) anos, argumentos insustentáveis pelas caraterísticas regionais e sociais não condizerem com a realidade de não ter sido a mesma invadida.

Destacou que as suas testemunhas não teriam sido ouvidas, requerendo que o sejam por carta precatória, listando, assim, o respectivo rol; e que o magistrado que realizou a audiência não teria sido o mesmo que prolatou a sentença, o que teria lhe sido desfavorável, pois as testemunhas do apelado não teriam falado a verdade.

De outra forma, sustentou que seria lícito cumular a demanda de reintegração de posse com indenização por perdas e danos, tendo em vista que se encontra pagando aluguel desde que regressou ao município. E que deverá ser cominada multa diária em caso de novo esbulho, se o apelado permanecer no imóvel.

Ao final, pugnou pelo provimento de seu recurso.

Contrarrazões, sob o ID n. 2418687, em que o apelado alegou que a sentença deve ser mantida, a fim de preservar o princípio do livre, mas motivado convencimento do julgador na valoração das provas; as quais teriam comprovado que obteve a posse de forma mansa e pacífica por mais de 15 (quinze) anos, o que configuraria o usucapião, cuja arguição pode ser feita em defesa, nos termos da Súmula n. 237 do STF.

Desse modo, que teriam sido preenchidos os requisitos para o usucapião extraordinário e também para o usucapião rural; assim como, que exerce a posse de forma permanente e de boa-fé, tendo fixado residência, no imóvel, sendo o direito à moradia essencial para uma vida digna; e trabalhado dando função social à propriedade, como se dono fosse; argumentando também que o imóvel teria sido abandonado há bastante tempo, e jamais esbulhado.

Ao final, requereu o desprovimento do recurso.

Distribuídos, incialmente, ao Des. Ricardo Ferreira Nunes, o i. magistrado apontou a prevenção deste Relator, em razão do Agravo de Instrumento, sob o n. 0102822-81.2015.814.0000 (ID n. 2430192).

É o relatório.

Determino a inclusão em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do Recurso de Apelação, posto que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

Ab initio
, anoto que a simples alegação de um suposto fato não é o suficiente para que o julgador o enquadre na norma jurídica, tornando-se necessária a comprovação da sua veracidade, da qual extraiam suas consequências legais, o que só se torna possível através de provas inconcussas.

Com efeito, o art. 373 do CPC/2015 preleciona o seguinte:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

Noutro quadrante, cabe lembrar que em demanda possessória, é imprescindível a demonstração dos fatos a suportar o pedido (a causa de pedir e os fundamentos do fato posse, conforme art. 561 do
CPC
). Pois, em se tratando de ação dessa natureza, corolário lógico é a necessidade de a parte autora demonstrar os requisitos descritos no dispositivo supramencionado, que, assim, dispõe:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Quanto a obrigação de provar, “Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende da existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima atingida, fato alegado e não provado, é o mesmo que fato inexistente.” (Grifo nosso) - (Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento, vol. 1, 46ª Ed., Rio de Janeiro, Forense, 2007, p. 472) (AC n. 2007.025360-2, rel. Des. Fernando Carioni, j. em 11/10/2007).

Sobre o ônus da prova, assim se manifesta Ernane Fidélis dos Santos:

"A regra que impera mesmo em processo é a de que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova". ("Manual de Direito Processual Civil". 4ª ed., Ed. Saraiva, 1.996, v. I, p. 396).

In casu,
verifico que a autora/apelante juntou apenas os seguintes documentos: a) instrumento particular de promessa de compra e venda, datado de 29 de setembro de 1987, tendo como vendedor o Sr. José Maria Nogueira dos Santos, e comprador o seu esposo, Sr. Elias Vieira de Menezes; b) instrumento particular de compra e venda, datado de 16 de novembro de 1987; c) título definitivo, com cláusula resolutiva, em nome do vendedor, Sr. José Maria Nogueira dos Santos, datado de 27 de dezembro de 1985; d) memorial descritivo do imóvel em nome do vendedor; e) certidão de quitação relativa à condição resolutiva do título definitivo, na data de 17/12/2014; f) escritura pública de inventário administrativo em que o referido imóvel fora adjudicado em favor da autora/apelante, na data de 23/4/2015; g) certidão de localização do imóvel, expedido pelo INCRA, datado de 8/12/2014; h) boletim de ocorrência da invasão do bem, na data de 22/5/2015 – todos sob o ID n. 2418559; i) comprovante de envio de projeto digital perante a SEMA/PA; j) cadastro ambiental rural, datado de 17/11/2015; l) declaração do ITR exercício de 2015; m) memorial descritivo, realizado por agrimensor, na data de 23/2/2016; e, n) certidão de inteiro teor do imóvel – todos sob o ID n. 2418677.

Assim, ao valorar as provas dos autos infiro que o pedido possessório não se encontra bem instruído e nem guarda correspondência com a previsão legal acerca da proteção da posse. Os artigos 1.223 e 1.224 do Código Civil dispõem claramente que a posse é perdida quando o antigo possuidor (proprietário ou não) perde o poder de fato sobre o bem, especialmente quando presencia ou não se previne contra o esbulho e nem adota medidas aptas para rechaçá-lo ou, ainda, quando demora muito para reagir, como neste caso.

Desse modo, toda a documentação anexada pela autora/apelante comprova somente a sua condição de proprietária; contudo, ressalta-se que em sede de ação possessória, não cabe, discutir o domínio, ou seja, a titularidade da propriedade, pelo que deve ser feita a devida distinção entre os institutos da posse e da propriedade; é o que se depreende do art. 1.210, § 2º, do CC/2002.

Ademais, em audiência de instrução e julgamento, os depoimentos prestados foram apenas da parte do réu/apelado, em razão de a autora/apelante não ter apresentado o rol de testemunhas no momento oportuno (ID n. 2418681), fazendo, incidir, portanto, a preclusão em seu desfavor, nos termos do art. 223 do CPC/2015.

Por outro lado, em relação às testemunhas do requerido, colaciono trecho do termo da Audiência de Instrução e Julgamento (ID n. 2418681 ),
in verbis
:

“DELIBERAÇÃO: Defiro os pedidos do advogado do requerido, por não ter a autora apresentado o rol de testemunhas no momento oportuno. Em seguida passou-se à oitiva da testemunha arrolada pelo requerido, o Sr. Evangelista Ferreira de Melo, RG nº 7798267,PC/PA, ouvida como informante, que às perguntas respondeu: Que conhece o requerido a aproximadamente uns vinte anos; que mora na mesma vicinal do requerido, vicinal 5 da parakanã; que reside na região desde maio de 1983; que não se lembra da autora e seu cônjuge no imóvel rural, desde que lá reside; que o requerido possui duas filhas; que quando conheceu o Sr. Francisco, no imóvel rural, ele ainda morava sozinha, não era casado e nem tinha prole; que o senhor Geraldo, suposto vigia da autora, mudou-se da região há mais de dezoito anos; que o senhor Francisco mora há aproximadamente quatorze anos na terra, mas que tem conhecimento de que a autora teria comprado a terra entre 1986 e 1987; que a autora retornou a mais ou menos um ano e meio para a região. Na sequência, às perguntas do advogado da autora respondeu: Que o requerido não comprou a terra de ninguém; que não teve proprietário nenhum depois da Dona Marta, a autora; que o Sr. Francisco não possui o título da terra em questão; que tem conhecimento que o senhor Francisco possui apenas o GEO referenciamento; que não sabe dizer se o Sr. Francisco já foi

beneficiado pelo programa terra legal do INCRA. Em seguida passou-se à oitiva da testemunha do requerido, o Sr. Joaquim Camilo, RG 6373566 2ª via, PC/PA, testemunha

advertida e compromissada, na forma da lei, que às perguntas respondeu: que reside na região há 18 anos; que não tem conhecimento de que eles adquiriram o imóvel; que não tem conhecimento de que autora retornou e encontrou o imóvel esbulhado; que o requerido tem duas filhas e que elas nasceram após o senhor Francisco residir no imóvel rural; que conheceu o Sr. Geraldo; que o Sr. Geraldo deixou a região há mais de quinze anos. Às perguntas do advogado da autora respondeu: Que o requerido tomou posse da área por não haver ninguém morando lá; que a testemunha afirma não saber precisar a data em que o requerido tomou posse da área; que a testemunha afirma conhecer a autora na região; que já viu a autora na casa do senhor Geraldo, cujo imóvel é vizinho ao imóvel rural objeto da lide; que não sabe dizer se o requerido possui o título da terra. Em seguida passou-se a oitiva da testemunha do requerido, Sr. Antônio Pereira Teixeira, RG 13399 CTPS/PA, testemunha advertida e compromissada, na forma da lei, que às perguntas respondeu: Que conhece o sr. Francisco, residindo no imóvel rural, objeto da lide, há aproximadamente quatorze anos, afirmando que sua filha mais velha já nasceu após esse período e tem aproximadamente a idade de quatorze anos. Às perguntas do advogado da autora respondeu: Que a testemunha afirma que o requerido entrou na área do imóvel rural, objeto do litígio; que a testemunha afirma que desde 1993 a área estava desocupada. Sem mais esclarecimentos.”

Dessa forma, ainda que sob fundamento diverso do contido na sentença proferida pelo magistrado de origem que reconheceu a existência da usucapião nas modalidades extraordinária e rural, tendo em vista que entendo pela ausência de comprovação acerca dos requisitos da posse, conforme prescrito no art. 561 do CPC/2015; de fato, não há como prosperar as alegações da apelante.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/06/2020